Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713380-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALDI OSORIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DANILO DA SILVA OSORIO D E S P A C H O Em observância ao art. 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, caso queiram, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal em que pode ter incorrido, em tese, o recurso inominado interposto pelo réu. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito